Tribunal: TJPA
Processo: 0809632-21.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2021-09-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809632-21.2021.8.14.0000

PACIENTE: ROSINALDO SERRÃO PIMENTEL

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DE DIREITO DA VARA UNICA DE MUANA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. SUPOSTA PRÁTICA DOS CRIMES DE TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. ARTS. 33 E 35 DA LEI Nº 11.343/2006.

1.
PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL PELO EXCESSO DE PRAZO. PACIENTE PRESO HÁ MAIS DE 09 (NOVE) MESES, SEM A REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO
: NÃO ACOLHIDO.

1. SEGREGAÇÃO CAUTELAR SUFICIENTEMENTE MOTIVADA PELO JUÍZO SINGULAR QUE, DIANTE DA PRÁTICA, EM TESE, DOS CRIMES DE TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS, VERIFICOU A NECESSIDADE DE SEREM GARANTIDAS A ORDEM PÚBLICA E A INSTRUÇÃO PROCESSUAL, RESSALTANDO O FATO DO PACIENTE TER SIDO CONDENADO, EM 10 DE JUNHO DE 2020, PERANTE O MESMO JUÍZO, À PENA DE 6 (SEIS) ANOS E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO, PELA PRÁTICA DO CRIME DE ROUBO MAJORADO, SENDO DECRETADA A SUA PRISÃO PREVENTIVA, ANTE A FUNDAMENTADA POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DE PRÁTICAS DELITUOSAS. REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP PREENCHIDOS.

2. É CEDIÇO QUE
O prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais (precedentes do STF e do STJ).

3. NA HIPÓTESE, não se revela desarrazoado ou desproporcional a tramitação da ação penal, pois, em resposta ao ofício, o magistrado singular esclareceu que a denúncia foi oferecida pelo representante do Ministério Público, a qual foi recebida pelo Juízo em 31 de agosto de 2021, sendo determinada a citação do paciente na mesma data, para que apresente Resposta Escrita à Acusação, sendo designada Audiência de Instrução e Julgamento para o dia 15 de agosto de 2022. Desta forma, evidencia-se nitidamente o natural andamento da marcha processual, ausente qualquer desídia do juiz na condução do processo.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA, ACOMPANHANDO O RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos e
etc
.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
writ
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem, nos termos do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte dias do mês de setembro de 2021.

Julgamento presidido pela Exmº Sr. Desº Mairton Marques Carneiro.

Belém/PA, 28 de setembro de 2021.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

RELATÓRIO

SECRETARIA DA SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL

HABAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº
0809632-21.2021.8.14.0000

PACIENTE:
ROSINALDO SERRÃO PIMENTEL

IMPETRANTE:
ELLEYSON CORREA SANDRES – ADVOGADO PARTICULAR

AUTORIDADE COATORA:
JUÍZO DA VARA ÚNICA DE MUANÁ/PA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES

RELATORA:
DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar
, interposto em favor de
Rosinaldo Serrão Pimentel
, ora paciente, contra a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo da Vara Única de Muaná/PA
, autoridade inquinada coatora, que denegou o pedido de liberdade provisória.

Em suas
razões
(ID 6258965), o impetrante informou que o paciente fora preso em flagrante delito, sob a suspeita da prática do crime de tráfico e associação para o tráfico de entorpecentes, no dia 20 de dezembro de 2020. Após a homologação do flagrante, fora decretada a prisão preventiva do paciente pelo juízo inquinado coator, sendo, posteriormente, indeferido o pedido de concessão da liberdade provisória.

Aduziu que a decisão que denegou o pleito liberatório carece de fundamentação idônea. Salientou que o paciente é primário e que já se passaram mais de 09 (nove) meses desde a prisão, sem a realização de audiência de instrução, configurando indevido excesso de prazo.

Argumentou que o atraso no andamento processual, com a manutenção da custódia cautelar do paciente, configura constrangimento ilegal, razão pela qual requer, liminarmente, a soltura do ora paciente.

No mérito, pugnou pela concessão em definitivo da ordem, com a revogação da prisão preventiva suportada pelo paciente, para que responda ao processo criminal em andamento em liberdade.

Recebidos os autos,
reservei-me
para apreciar a liminar após as informações do juízo, ID 6261252.

Ao prestar as
informações
solicitadas, o Juízo da Vara Única de Muaná/PA, esclareceu, ID 6331786:

“(...). ROSINALDO SERRÃO PIMENTEL, tenho a prestar as seguintes informações: 1 – O paciente foi preso em flagrante delito no dia 14/12/2020 por ter, em tese, praticado as condutas delitivas descritas nos arts. 33 e 35 da Lei 11.343/06. Há época foi encontrado com o paciente e demais acusados aproximadamente 104g (cento e quatro gramas) de “MACONHA” e 24,7g (vinte e quatro gramas e meia) de “OXI”, R$ 175,00 (cento e setenta e cinco reais) em espécie, apetrechos utilizados para embalar substâncias entorpecentes fracionadas (rolo de papel filme, embalagem de meio kilo, potes pequenos de plástico) e alguns objetos que aparentemente foram trocados por drogas (perfumes, relógios, controles de vídeo game e telefone celular); 2 – Na audiência de custódia realizada no dia 14/12/2020 o paciente teve a prisão em flagrante convertida em preventiva em razão do risco que solto representava para a coletividade, tendo em vista que já respondia a processos criminais nesta Comarca pelo crime de roubo e continuava a perpetrar ações criminosas na cidade; 3 – O paciente foi condenado por este Juízo em 10/06/2020 a 6 anos e 8 meses de reclusão, em regime semiaberto, pelo crime de roubo e na sentença teve a prisão preventiva decretada; 4 – O paciente encontra-se custodiado preventivamente a 9 (nove) meses e a ação penal tem audiência de instrução e julgamento designada para o dia 15/06/2022. Era o que tinha a informar. (...).”.

Nesta
Superior Instância
, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, pronunciou-se pelo
conhecimento
do
mandamus
e, no mérito, pela sua
denegação
, para que seja mantida a decisão que homologou o flagrante e converteu em preventiva, a prisão do ora paciente Rosinaldo Serrão Pimentel, por estarem presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, e por não estar configurado nos autos, o alegado constrangimento ilegal por excesso de prazo.

É o
relatório.

VOTO

VOTO

A ação mandamental preenche os pressupostos e condições de admissibilidade, razão pela qual a
conheço
.

Como dito alhures, o presente
Writ
objetiva a revogação da prisão preventiva decretada pela autoridade inquinada coatora, sob o argumento de que estaria configurado o constrangimento ilegal à liberdade do paciente pelo excesso de prazo para o encerramento da instrução processual, tendo em vista que o paciente encontra-se detido há mais de 09 (nove) meses, sem a realização da audiência de instrução e julgamento, além de que as condições pessoais garantiriam o direito à revogação da custódia preventiva decretada.

Inicialmente, é sabido que para a
concessão da medida de liminar
, deve o impetrante demonstrar os requisitos do periculum in mora e do fumus boni iuris, sendo que o primeiro consiste na demora da prestação jurisdicional definitiva, o que poderá causar um dano irreparável ou de difícil reparação ao paciente. Todavia, tal requisito não deve ser analisado de uma maneira isolada e sim conjugada com o chamado fumus boni iuris, que diz respeito ao dever do impetrante demonstrar o mínimo de verossimilhança das suas alegações.

Na hipótese, analisando as alegações sumárias do impetrante e a decisão de decretação da prisão preventiva, bem como em atenção às informações prestadas pela autoridade inquinada coatora, entendo que não estão preenchidos os requisitos do
periculum in mora
e do
fumus boni iuris
, pois não vislumbro a possibilidade de dano irreparável ou de difícil reparação, antes da decisão de mérito nem a relevância dos argumentos, a demonstrar, de plano, evidência de uma coação ilegal, mesmo porque a tese de excesso de prazo deve ser examinada a luz do princípio da razoabilidade.

Com efeito, procedendo a análise sumária das alegações, entendo que a causa penal é complexa, pois, durante o curso da marcha processual, houve necessidade de intimar as testemunhas e realizar perícias, a justificar, portanto, relativa demora na tramitação processual, razão pela qual
DENEGO A MEDIDA LIMINAR PLEITEADA
.

Adentrando no
mérito
do presente
mandamus
, insta destacar que
não vislumbro o alegado constrangimento ilegal na segregação cautelar do paciente
, pela suposta ausência de fundamentação da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, em virtude da constatação da presença dos requisitos do
artigo 312 do Código de Processo Penal
e da escorreita motivação apresentada pelo magistrado
a quo
.

Sobre a prisão preventiva,
Renato Brasileiro de Lima
em sua obra
Manual de Processo Penal: volume único – 4. Ed. ver., ampl. e atual. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, p. 930
, conceitua:

“
Cuida-se de espécie de prisão cautelar decretada pela autoridade judiciária competente, mediante representação da autoridade policial ou requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, em qualquer fase das investigações ou do processo criminal (nesta hipótese, também pode ser decretada de ofício pelo magistrado), sempre que estiverem preenchidos os requisitos legais (CPP, art. 313) e ocorrerem os motivos autorizadores listados no art. 312 do CPP, e desde que se revelem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319).
”.

No caso dos autos, verifica-se que a prisão preventiva do paciente, ora fustigada, foi decretada com fulcro nos seguintes fundamentos,
in verbis
:

“
(...). A
prisão em flagrante do indiciado foi à época convertida em preventiva por ter sido verificado no caso concreto, além da materialidade comprovada e dos indícios suficientes da autoria do crime, a necessidade de obstar sua escalada criminosa e evitar que solto pudesse dificultar o bom andamento do processo ou mesmo que tentasse se furtar das consequências penais de suas ações empreendendo fuga do distrito da culpa
. Analisando detidamente os argumentos anotados no presente pedido,
tenho que são eles incapazes de ao menos amainar algum fundamentos que alicerçaram a medida cautelar, tendo em vista que a simples declaração em sede policial de que não é traficante de droga, de que não tinha conhecimento da ação criminosa praticada no local, e que estaria na residência só para pernoitar, não me parecem suficientes para descaracterizar a conduta inicialmente imputada
. Do mesmo modo,
entendo insatisfatório para descontruir sua participação na ação criminosa a mera declaração de não teria praticado o crime, pois, do contrário, bastaria ao preso provisório negar o cometimento da infração penal para se ver livre do cárcere antecipatório
.
Consultando os sistemas Libra e PJE verifica-se que o requerente é contumaz na prática de crimes relacionados com o patrimônio e o tráfico de drogas, o que evidencia sua inclinação para o mundo da criminalidade e demonstra o alto risco para a coletividade da reiteração delitiva, o que por sua vez torna a manutenção da medida cautelar imposta imprescindível para o acautelamento do meio social
. ISTO POSTO, por entender que permanecem inalterados os requisitos e pressupostos que legitimaram o decreto cautelar,
INDEFIRO O PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DE ROSINALDO SERRÃO PIMENTEL
. (...).
”. (ID 6258966, págs. 31-33).
Grifei

Como se observa, a prisão preventiva do paciente é medida cautelar necessária que se impõe, principalmente pela demonstração de sua periculosidade e para garantir a ordem pública, no município de Muaná/PA, nos termos do
artigo 312 do Código de Processo Penal
, tendo em vista que, há nos autos indícios suficientes de autoria e materialidade do delito de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas, em tese praticado pelo paciente
Rosinaldo Serrão Pimentel
, juntamente com os acusados Andreza Damasceno de Miranda e Izaias Costa Ferreira Neto.

Curial ressaltar que, conforme informou o juízo coator, o paciente
Rosinaldo Serrão Pimentel
, foi preso em flagrante pelo delito de tráfico de drogas e associação para o tráfico e em cumprimento a mandado de prisão preventiva que havia sido expedido em seu desfavor.

Depreende-se dos autos que
o paciente
foi
condenado
pelo
Juízo de Muaná/PA
, em
10 de junho de 2020
, nos autos do
Processo Criminal nº 08080-60.2018.8.14.0000
, à pena de
6 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, a ser cumprida inicialmente em
regime semiaberto
, pelo prática do
delito de roubo majorado
, sendo, em sede de sentença, decretada a sua prisão preventiva.

Não obstante, no
mesmo período
em que foi decretada a prisão preventiva em razão do pronunciamento condenatório anteriormente mencionado, a Polícia Militar recebeu denúncia anônima de que o paciente
Rosinaldo Serrão Pimentel
, juntamente com os acusados Andreza Damasceno de Miranda e Izaias Costa Ferreira Neto, estariam em uma residência, localizada na Passagem Mariahy nº 50, no Centro de Muaná/PA, comercializando substâncias ilícitas entorpecentes, em desconformidade com a norma vigente.

Após o recebimento da denúncia anônima, a Polícia Militar passou então a monitorar a frente da residência. Em certo momento, abordaram o paciente, juntamente com os seus comparsas, entraram na residência e lá encontraram: -
104g
(cento e quatro gramas) de substância análoga a “
maconha
”; -
24,7g
(vinte e quatro gramas e meia) de substância petrificada amarelada, conhecida popularmente como “
óxi
”; - Quantia de R$ 175,50 (cento e setenta e cinco reais e cinquenta centavos); - 02 (dois) frascos de perfume; - 03 (três) relógios de pulso; - 02 (dois) controles de videogames; - 01 (um) rolo de papel filme; - 02 (dois) amortecedores de motocicleta; - 01 (uma) caixa de som; - 02 (dois) potes pequenos; - 01 (um) aparelho celular.

Segundo foi apurado durante as investigações, parte dos objetos encontrados na residência, foram obtidos com a venda das substâncias ilícitas entorpecentes. Portanto, os crimes de tráfico de entorpecente e associação para o tráfico, supostamente cometidos pelo paciente são gravíssimos. Desta forma, constato que o juízo
a quo
fundamentou idoneamente a custódia cautelar do paciente, pois resta evidenciado nos autos os indícios de autoria e de materialidade, dos citados crimes, previstos nos
artigos 33 e 35, da Lei nº 11.343/2006
. Com efeito, os requisitos do
artigo 312 do Código de Processo Penal
foram cumpridos, justificando plausivelmente a aplicação da segregação preventiva imposta ao paciente.

Outrossim, ao praticar os delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico, o Paciente demonstrou audácia e desrespeito com a legislação vigente que, proíbe o comércio de substâncias ilícitas e associação para a comercialização. A considerável quantidade de “
maconha
” e “
óxi
”, apreendidas na residência onde estava o Paciente e seus comparsas, demonstra de forma clara que, havia naquele local, comercialização constante, de substâncias psicotrópicas.

É sabido que com o advento da
Lei nº 12.403/2011
, o sistema processual penal sofreu enormes mudanças, especialmente no que diz respeito a prisão cautelar. Dessa forma, tendo em vista que estes autos tratam-se de auto de prisão em flagrante delito, torna-se indispensável a análise acerca da necessidade da prisão preventiva do paciente. Consequentemente, a prisão processual somente se justifica, como medida de exceção que é, se presentes os requisitos e pressupostos que autorizam o decreto de prisão preventiva nos termos do
artigo 312 do Código de Processo Penal
.

Nessa esteira, constata-se que o crime atribuído ao paciente trata-se de
tráfico de drogas
e
associação para o tráfico ilícito de drogas
. Dessa maneira, uma vez que o delito em espeque possui pena máxima superior a 4 (quatro) anos, vislumbra-se a possibilidade da decretação da prisão preventiva, a teor do
artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal
.

Por derradeiro, a decretação da segregação cautelar exige a presença de dois requisitos, quais sejam, o
fumus comissi delicti
, consubstanciado na prova da existência do crime e em indícios suficientes de autoria, e o
periculum libertatis
, que se caracteriza pela garantia da ordem pública, da ordem econômica, para conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. Dessa forma, a prisão preventiva deve ser motivada pela existência de seus pressupostos, sob pena de gerar indesejável constrangimento ilegal.

No caso, observo que as informações constantes nos autos apontam fortes indícios de autoria e materialidade do delito descrito no
artigo 33 e 35 da Lei nº 11.343/06
, notadamente em face da quantidade das drogas foi apreendida na posse do paciente, bem como devido a sua diversidade, uma vez que foram aprendidas as substâncias entorpecentes conhecidas por “
maconha
” e “
óxi
”, o que denota que as drogas apreendidas se destinavam à comercialização.

Quanto ao requisito
periculum libertatis
, entendo que a segregação cautelar do paciente é necessária para a garantia da ordem pública, a fim de evitar a prática de novos delitos assemelhados ao analisando nestes autos. Destarte,
estando devidamente fundamentada a decisão que manteve a custódia preventiva do paciente
,
sua manutenção é medida que se impõe
. Neste sentido:

HABEAS CORPUS – DIREITO PENAL E DIREITO PROCESSUAL PENAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES (ARTIGO 33, DA LEI 11.343/06)– PRISÃO PREVENTIVA –
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DO ART. 312, DO CPP – NÃO ACOLHIMENTO – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA - INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA da MATERIALIDADE DELITIVA – ÉDITO PRISIONAL CAUTELAR COERENTE COM OS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP – NECESSIDADE DE SALVAGUARDAR A ORDEM PÚBLICA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO
– DENEGAÇÃO DA ordem – Unânime.
(TJ/SE - HC: 00107194420188250000, Relator: Edson Ulisses de Melo, Data de Julgamento: 29/01/2019, CÂMARA CRIMINAL).
Grifei

HABEAS CORPUS – ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS – DA ALEGAÇÃO DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO/DA AUSÊNCIA DE REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP/DO PLEITO PELA APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO –
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – DECISUM DEVIDAMENTE MOTIVADO – PREENCHIDOS OS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP – MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR DO PACIENTE SE FAZ NECESSÁRIA – INCABÍVEL A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
– ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.
(TJ/PA - HC: 08088161020198140000 BELÉM, Relator: MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Data de Julgamento: 05/11/2019, Seção de Direito Penal, Data de Publicação: 07/11/2019).
Grifei

HABEAS CORPUS – FURTO QUALIFICADO – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – PRETENDIDA REVOGAÇÃO POR
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – INVIABILIDADE – ALEGADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP – PACIENTES COM REGISTROS CRIMINAIS – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – ORDEM DENEGADA
.

O fumus comissi delicti, consistente na prova da materialidade do crime e em indícios de autoria, estão demonstrados satisfatoriamente especialmente pelos autos de prisão em flagrante e depoimentos dos policiais
.
O periculum libertatis se faz igualmente presente na necessidade de se garantir a ordem pública, lesada pela conduta imputada aos pacientes, sobretudo a fim de se evitar a reiteração delitiva, diante dos registros criminais
.
(TJ/MT - HC: 10112936920208110000 MT, Relator: JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 17/06/2020, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 19/06/2020).
Grifei

No que tange a
alegação de excesso de prazo
, ressalta-se que esta
deve ser analisada à luz do
princípio da razoabilidade
, somente se cogitando sobre sua ocorrência quando o exagero no decurso do tempo for atribuído ao descaso injustificado do juízo, sendo permitido ao magistrado, em hipóteses excepcionais, como nas de complexidade da causa, elevada quantidade de réus e em razão da prática de atos protelatórios pela defesa, a relativa extrapolação dos prazos previstos na lei processual penal. O excesso de prazo não resulta de simples operação aritmética. Nesta linha de raciocínio, colaciono julgado do
Superior Tribunal de Justiça
:

HABEAS CORPUS. EXCESSO DE PRAZO PARA ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. SÚMULA 64/STJ. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.

1.
O excesso de prazo dever ser aferido dentro dos limites da razoabilidade, considerando circunstâncias excepcionais que venham a retardar o término da instrução ou do processo, não se restringindo à simples soma aritmética dos prazos
. 2. Na espécie, a lentidão da marca processual não se deu por inércia dos órgãos jurisdicionais, a instrução se desenvolve de maneira condizente com as peculiaridades do caso, em especial ante a complexidade do feito, que conta com vários réus, aliado ao fato de que a própria defesa não compareceu a uma das audiências, e a renúncia dos causídicos, motivaram despacho para constituir outro advogado, provocando uma demora ainda maior para o encerramento da instrução. 3. Ordem denegada com a recomendação para que o Juízo processante imprima celeridade no julgamento da ação penal.
(STJ – HC: 371507 PE 2016/0244335-9, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 02/08/2018, T6 – SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/08/2018).
Grifei

No mesmo sentido está firmada a jurisprudência deste
Eg. Tribunal de Justiça
, a saber:

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – PLEITO DE CONVERSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA EM PRISÃO DOMICILIAR E ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO – NÃO COMPROVAÇÃO DE QUE O ESTADO NÃO POSSA PROVER OS CUIDADOS NECESSÁRIOS DO PACIENTE – INEXISTÊNCIA DE EXCESSO DE PRAZO – PRAZOS ELÁSTICOS – PECULIARIDADES PROCESSUAIS – PLURALIDADE DE RÉUS, EXPEDIÇÃO DE CARTAS PRECATÓRIAS E COMPLEXIDADE DA CAUSA – ANÁLISE À LUZ DA RAZOABILIDADE – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – ORDEM CONHECIDA E DENEGADA – UNANIMIDADE.

(...). 7.
Reconhecimento da inexistência de excesso de prazo, uma vez que a contagem dos prazos processuais do CPPnão se dá de modo aritmético. Deve-se analisar tais prazos à luz da razoabilidade oriunda das peculiaridades do caso concreto, de modo a conferir-se maior elasticidade aos lapsos temporais
. No caso em si, consoante informado pelo Juízo, o paciente segue custodiado desde 13/12/2018, já tendo sido ofertada e recebida a denúncia, e, pelo que consta dos presentes autos, já está o feito em fase instrutória, tendo sido em 11/02/2020, declinada competência para que o feito prossiga seu julgamento pela vara especializada em combate ao crime organizado da capital.
Da análise deste breve aparato cronológico processual, verifica-se correr o prazo naturalmente, dentro de um prazo razoável, levando-se em conta a presença de vetores antagônicos ao andamento da boa marcha processual na espécie, quais sejam, a extensa pluralidade de réus (aproximadamente vinte), expedição de cartas precatórias e a complexidade da causa (que se apura uma suposta refinada organização criminosa voltada ao tráfico de drogas, por meio da operação policial ROUGE)
.
Assim, desde o termo de prisão do paciente até a presente data, não há qualquer excesso de prazo que justifique a sua soltura, sobretudo sopesando-se os referidos fatores processuais negativos elencados, pelo que deve ser rechaçada qualquer tese de excesso de prazo nesse particular
. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. UNANIMIDADE DOS VOTOS. (...).
(TJ/PA - (TJ-PA - HC: 08011311520208140000 BELÉM, Relator: MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Data de Julgamento: 02/03/2020, Seção de Direito Penal, Data de Publicação: 03/03/2020).
Grifei

Com efeito, não se revela desarrazoado ou desproporcional a tramitação da ação penal, pois, em resposta ao ofício, o magistrado singular esclareceu que a
denúncia foi oferecida
pelo representante do Ministério Público, a qual foi
recebida pelo Juízo em 31 de agosto de 2021
, sendo
determinada a citação do paciente
na mesma data, para que apresente Resposta Escrita à Acusação, sendo designada
Audiência de Instrução e Julgamento
para o dia
15 de agosto de 2022
. Desta forma, evidencia-se nitidamente o natural andamento da marcha processual, ausente qualquer desídia do juiz na condução do processo.

Seguindo essa linha de compreensão, entendo que o procedimento segue tramitação regular em 1º grau de jurisdição, respeitando-se as garantias do devido processo legal e da ampla defesa, de tal sorte que, ao menos por ora, afigura-se
superada a alegação de excesso de prazo veiculada nesta impetração
.
Singrando estes mares, encarto os seguintes julgados:

HABEAS CORPUS - ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO - INSTRUÇÃO ENCERRADA - ALEGAÇÃO SUPERADA

-
Os prazos para o término da instrução criminal servem como parâmetro para a constatação de eventual excesso. A sua extrapolação não tem o condão de, por si só, levar à conclusão da demora ilegal na prestação jurisdicional, sendo necessária a análise das peculiaridades de cada processo, pautando-se pelo princípio da razoabilidade e proporcionalidade
– (...). Ordem Denegada.
(TJ/MG - HC: 10000191034784000 MG, Relator: Lílian Maciel, Data de Julgamento: 19/09/2019, Câmaras Criminais / 8ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 20/09/2019).
Grifei

HABEAS CORPUS. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA.

Mostra-se inaceitável a extrapolação dos prazos processuais, se decorrente de inércia ou negligência do juízo, devidamente demonstradas na impetração, o que não ocorre no caso vertente, pois, além de não ter havido desídia no impulso do processo, proferida sentença de pronúncia, resta superada a alegação de constrangimento ilegal pelo excesso de prazo (Súmula do Superior Tribunal de Justiça, verbete nº 21)
. ORDEM DENEGADA.
(TJ/RS - HC: 70085048072 RS, Relator: Honório Gonçalves da Silva Neto, Data de Julgamento: 27/05/2021, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 31/05/2021).
Grifei

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. AUTORIA E MATERIALIDADE. NÃO ADMITIDO NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. EXCESSO DE PRAZO DA PRISÃO CAUTELAR. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. COMPLEXIDADE DO FEITO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
I – (...). II -
O prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais (precedentes do STF e do STJ)
. III - Na hipótese, não se reconhece, portanto, por ora, o alegado constrangimento ilegal por excesso de prazo, uma vez que o feito tem tido andamento regular. Ademais, recorrendo ao sítio do e. Tribunal de origem, verifica-se em decisão proferida em 16/1/2018 que “das seis vítimas arroladas na denúncia (uma das sete vítimas não foi identificada), resta a inquirição de apenas uma. sendo que a oitiva da vítima em questão foi deprecada. tendo sido designado pelo juízo deprecado a data de 28/02/2018 para a inquirição do ofendido. Este juízo designou a próxima audiência para 1º de março de 2018, logo após a data prevista para a precatória, dando ao feito a devida urgência, por se tratar de processo de réu preso, não se verificando o alegado excesso de prazo, pois a tramitação da presente ação penal é compatível com a complexidade do caso” não se podendo, desse modo, atribuir-se desídia ao aparelho estatal. Habeas corpus não conhecido.
(STJ - HC: 423616 SP 2017/0288233-5, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 01/03/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/03/2018).
Grifei

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, não se observa, na hipótese, a existência de qualquer ilegalidade a ser sanada, razão pela qual
DENEGO
a ordem de
habeas corpus
impetrada.

É como
voto
.

Belém, 01/10/2021